Tribunal: TJSP
Processo: 1511542-72.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo tentado – Fixação de regime prisional aberto – Impossibilidade – Crime praticado com grave ameaça contra a pessoa, com o emprego de um simulacro de arma de fogo – Circunstâncias aptas a revelar maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, a despeito da primariedade do acusado – Recurso de apelação desprovido.